Tribunal: TJSP
Processo: 1007182-44.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação de obrigação de fazer prontamente julgada – Desnecessidade de outras provas – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Afirmação de nulidade rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação de obrigação de fazer prontamente julgada – Desnecessidade de outras provas – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Afirmação de nulidade rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser partilhado entre ele e o banco prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil – Apelação parcialmente provida.